Tribunal: STF
Processo: Rcl 74857
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Manhattan Hotéis e Turismo Ltda. em face da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara do Trabalho de Brasília/DF (Processo 0000666-76.2023.5.10.0006), que teria violado o entendimento firmado por esta CORTE nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, e da ADI 5.625, Red. p/ o Acórdão Min. NUNES MARQUES, bem como no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “O autor da ação originária buscou o reconhecimento do vínculo empregatício por período posterior à rescisão registrada em sua CTPS, alegando que, embora formalmente demitido em 10/05/2021, continuou prestando serviços às empresas até 06/01/2023. 



    Em contestação, a empresa argumentou que, após a rescisão contratual do vínculo empregatício, o ex-empregado passou a prestar serviços de engenharia por meio de pessoa jurídica, mediante contrato de prestação de serviços firmado (fls. 450/452 – íntegra da ação originária). 



    A sentença, entretanto, declarou nula a contratação por meio de pessoa jurídica, com base no art. 9º da CLT, anulando a rescisão celetista de 10/05/2021 e reconhecendo a continuidade do vínculo empregatício até 06/01/2023, data do distrato do contrato de prestação de serviços. 



    [...]



    A controvérsia apresentada pela ora reclamante diz respeito à legalidade da terceirização da atividade-fim da empresa tomadora por meio de contratos de prestação de serviços firmados com pessoas jurídicas ou profissionais autônomos, prática comumente conhecida como "pejotização". 



    [...]



    Demonstrada a aderência, o que importa é que a decisão reclamada não observou o entendimento consolidado pelo Egrégio STF em julgados vinculantes sobre a constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, pois reconheceu "a nulidade da contratação do reclamante através de pessoa jurídica e a rescisão operada em 10/05/2021". 



    Ora, não há absolutamente nenhum indício de vício de consentimento por parte da parte beneficiária da ação originária ao firmar o contrato de prestação de serviços com a empresa reclamante.” 



    Ao final, no mérito, requer “a procedência da presente Reclamação, com a cassação das decisões impugnadas, em razão do desrespeito manifesto às teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 5.625 e do RE 958.252 (Tema 725 da Repercussão Geral)”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros de confronto invocados são os definidos no julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, e da ADI 5.625, Red. p/ o Acórdão Min. NUNES MARQUES, bem como do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Assiste razão à parte reclamante.



    No caso, o Juízo reclamado reconheceu a existência do vínculo empregatício em face da aplicação do princípio da primazia da realidade, em desprestígio ao contrato formalizado entre as partes, sob os seguintes fundamentos (eDoc. 12):



    “Alega o reclamante que foi contratado pela reclamada em 06/02 /2017, como supervisor de manutenção, tendo sido demitido em 10/05/2021, embora tenha permanecido trabalhando normalmente para a empresa. Sustenta que foi obrigado a abrir uma empresa em seu nome. Pleiteia a declaração de nulidade da rescisão do contrato de trabalho ocorrida em maio de 2021, com o reconhecimento do vínculo do período de 06/02/2017 a 06/01/2023. 



    As demandadas, por sua vez, defendem que o reclamante passou a prestar serviços de engenharia, na qualidade de pessoa jurídica, a partir de junho de 2020, por meio de um contrato de prestação de serviços firmado como os condomínios do KUBITSCHEK PLAZA HOTEL e MANHATTAN FLAT SERVICE. 



    Admitida a prestação de serviços, o ônus de demonstrar que a mesma se deu de forma diversa da empregatícia é da reclamada, consoante os termos do artigo 818, II, da CLT e artigo 333, II, do CPC, eis que se presume que toda e qualquer prestação de serviços seja decorrente de uma típica relação de emprego. 



    Em que pese a reclamada tenha apresentado o contrato de prestação de serviços firmado com o reclamante (fls. 450/452), a prova testemunhal leva à conclusão que, durante todo o período em que prestou serviços à reclamada, seja como empregado, seja como pessoa jurídica, a relação mantida sempre teve natureza empregatícia. 



    [...]



    Desse modo, que pese ter sido juntado aos autos contrato firmado entre a empresa aberta pelo autor e a reclamada, a prova testemunhal comprovou a tese de que a formalização de contratos por intermédio de pessoa jurídica teve como principal objetivo fraudar a legislação trabalhista, uma vez que a prestação de serviços se dava nos moldes do art. 3º da CLT, vez que o autor estava vinculado direta e pessoalmente à reclamada desde o início da prestação de serviços. 



    Por todo o exposto, demonstrados os requisitos da relação empregatícia durante todo o período laborado, reconheço a nulidade da contratação do reclamante através de pessoa jurídica e a rescisão contratual operada em 10/05 /2021, nos termos do art. 9°, da CLT, para declarar o vínculo de emprego com a reclamada desde 06/02/2017 até 06/01/2023, bem como a rescisão sem justa causa pelo empregador, devendo a reclamada proceder à retificação da data de saída na CTPS do autor, fazendo constar 19/02/2023 (face à projeção do aviso prévio indenizado), no prazo de 5 dias após intimada para este fim. Omitindo-se a cumprir essa determinação, cabe à Secretaria da Vara suprir o ato, oficiando à Delegacia Regional do Trabalho para aplicação das penalidades administrativas cabíveis, ante os termos do art. 39, § 1º, da CLT. 



    [...]



    Sendo incontroversa nos autos a formação de grupo econômico entre as reclamadas, deverão estas responder solidariamente pelas obrigações derivadas da relação de emprego, na forma do art. 2º, § 2º, da CLT e art. 942 do Código Civil.” 



    Nessas circunstâncias, verifica-se que a decisão reclamada considerou ilegítima a forma de negociação existente entre as partes, afastando a eficácia de contrato de prestação de serviços de engenharia celebrado entre o beneficiário e o Condomínio Manhattan Flat & Service, ora Reclamante. Ao fazê-lo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como no Tema 725 da Repercussão Geral.



    No julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX, reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos. A tese, ampla, tem a seguinte redação: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    No julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, por sua vez, assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    Conforme ressaltei em meu voto na ADPF 324,



    “[a] Constituição Federal não veda ou restringe expressa ou implicitamente a possibilidade de terceirização, enquanto possibilidade de modelo organizacional, como bem destacado pelos votos dos Ministros relatores ROBERTO BARROSO e LUIZ FUX, cujos fundamentos adoto, sem, contudo, repeti-los, por celeridade processual e razoável duração do voto.



    Vou, porém, mais além ao afirmar que a Constituição Federal tampouco impõe qual ou quais as formas de organização empresarial devam ou possam ser adotadas, pois assegurou a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.



    No sistema de produção capitalista, consagrado constitucionalmente, a escolha do modelo organizacional das empresas compete ao empreendedor, não podendo ser imposta pelo Estado.



    O texto constitucional não permite, ao poder estatal executivo, legislativo ou judiciário impor um único e taxativo modelo organizacional para as empresas, sob pena de ferimento aos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência.”



    A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007 (ADC 48 e ADI 3.961), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016 (ADI 5.625, red. para o Acórdão Min. NUNES MARQUES). Destaco a tese da ADI 5.625:



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.”



    Assim, a conclusão adotada pela decisão reclamada acabou por contrariar os resultados produzidos no RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto.



    Por oportuno, vale salientar que em casos também envolvendo discussão sobre ilicitude na terceirização por pejotização, a Primeira Turma já decidiu na mesma direção, de maneira que não há falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante. Trata-se da RCL 39.351 AgR (Rel. Min. ROSA WEBER, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/05/2020) e da RCL 47.843 AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 07/04/2022), esta última assim ementada:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO.



    1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’.



    2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por pejotização, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020).



    3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.”



    Transferindo-se as conclusões da CORTE para o caso concreto, tem-se a mesma lógica para se autorizar a constituição de vínculos distintos da relação de emprego, legitimando-se a escolha pela organização de suas atividades por meio da contratação de empresa prestadora de serviço.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar a decisão reclamada por ofensa ao Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX) e à ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), julgando, desde logo, improcedente a Ação Trabalhista (Processo 0000666-76.2023.5.10.0006), em relação ao período em que o beneficiário trabalhou como supervisor de manutenção para a Reclamante (01/12/2021 a 06/01/2023), por meio de contrato de prestação de serviços.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de dezembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente